Tribunal: TJMT
Processo: 1024990-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024990-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 000.009.341-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANY SOUSA CARRIJO - CPF: 451.834.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IDIMA DE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 240.573.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICE DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 240.527.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 045.241.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE JESUS FIGUEIREDO - CPF: 420.606.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MENDES DE SOUSA - CPF: 262.018.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL - CPF: 535.012.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as questões suscitadas e a irresignação da parte ensejaria a reforma do entendimento adotado em primeiro grau, e não sua nulidade por

ausência de fundamentação.

2.
“O pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução. Inteligência do artigo 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa. Presentes os pressupostos legais, mantem-se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens.”
(N.U 1017048-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 0010832-73.2018.8.11.0004 ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, em preliminar, ausência de fundamentação no
decisum
agravado e, no mérito, que
“o Magistrado não se atentou às alegações que a alienação foram antes do bloqueio, somente não tendo sido operacionalizada a transferência”
.

Afirma, ainda, ausência de comprovação de dolo na conduta atribuída a si, de forma que o perigo de dano está evidenciado pela demora do processo, ajuizado desde 2018, bem como pela probabilidade do direito, a ensejar o provimento do recurso.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, para revogar o
decisum
agravado.

A liminar foi indeferida no Id. 190445185.

Contrarrazões no Id. 201044678, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 201435718).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte agravante argui, preliminarmente, ausência de fundamentação na decisão agravada, por ser uma
“decisão absurdamente genérica”
.

Sem razão o agravante.

Isso porque, a decisão recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as questões suscitadas, ainda que concisa, e a irresignação do agravante ensejaria a reforma do entendimento adotado em primeiro grau e não sua nulidade por ausência de fundamentação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEL SOB ENCARGO (CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO) FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL FUNDADA NOS ARTS. 77 E 78, DA LEI Nº 8.666/1993. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por ausência de fundamentação se a decisão, de forma concisa, delineia os pontos tratados nos autos.

O Município, nessa fase processual preliminar, apenas exerceu o seu direito contratual (e legal) de reaver o imóvel por descumprimento das obrigações aventadas com as agravantes.”
(N.U 0169656-50.2015.8.11.0000, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 0010832-73.2018.8.11.0004 ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos.

Pois bem.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Quanto ao pedido de liberação dos veículos constritos cautelarmente formulado pelo requerido Paulo Roberto Figueiredo de Souza, tem-se que:

Deveras, a Lei 14.230/2021 incluiu no artigo 16 da Lei 8.429/92 requisitos expressos para a concessão de pedido de indisponibilidade de bens para garantir a recomposição do erário, quais sejam: a) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e b) a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o primeiro requisito acima elencado, probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, já foram exaustivamente analisados quando do deferimento da medida liminar (Id. 70601907 – Pág. 566), inclusive tendo sido reanalisada, em sede de Agravo de Instrumento, conforme Acórdão de Id. 70601908 – Pág. 132 e seguintes.

Quanto ao segundo requisito, a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, à época, era presumido[1].

Não obstante, da análise do processo, verifica-se o real risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, o próprio requerido afirma que, mesmo indisponível os bens, alienou-os, sem substitui-los ou mesmo informou o Juízo da intenção de realizar o negócio jurídico, demonstrando, assim, o seu intuito de furtar com eventual e futura responsabilização de reparar o dano causado ao erário.

Portanto, a menos que o Juízo seja garantido com outros bens, a indisponibilidade dos veículos (Id. 70601907 – Pág. 582), deve permanecer.

Assim, diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a habilitação de Inês Moares Mesquita Coelho, para, nos termos do artigo 8º da Lei 8.429/92, constar no polo passivo da ação, sucedendo Odoni Mesquita Coelho, para responder, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, eventual dano causado pelo de cujus.

INDEFIRO a revogação da indisponibilidade dos dois veículos constritos (Id. 70601907 – Pág. 582), uma vez que há elementos que evidenciam o direito e o risco ao resultado útil do processo.

Diante da alteração legislativa operada pela Lei 14.230/2021, que pôs fim à fase preliminar no rito da ação de improbidade e, preenchido os requisitos da Petição Inicial (art. 17, §7º), CITEM-SE os requeridos para CONTESTAREM a ação.
”

Pois bem.

Os argumentos apresentados pelo agravante não encontram amparo na decisão agravada, que se limitou a apreciar o pedido de liberação de bens.

A decisão questionada manteve a ordem constritiva com fundamento na existência de elementos que demonstram o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo –
periculum in mora
, critério este exigido após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021.

A doutrina e jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa deve atender aos requisitos do artigo 16 da Lei n. 8.429/92, alterado pela Lei n. 14.230/2021, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que, como consignado pelo d. Magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
:

“(...) mesmo indisponível os bens, alienou-os, sem substitui-los ou mesmo informou o Juízo da intenção de realizar o negócio jurídico, demonstrando, assim, o seu intuito de furtar com eventual e futura responsabilização de reparar o dano causado ao erário (...)”.

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, em sua obra Improbidade Administrativa, destacam:

“A Lei nº 14.230/2021 trouxe uma mudança significativa ao estabelecer que a indisponibilidade de bens somente poderá ser decretada quando demonstrada, no caso concreto, a probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Essa modificação legislativa visa assegurar que a medida constritiva seja utilizada de forma proporcional e necessária, evitando decisões genéricas e sem fundamentação adequada.”
(
in
Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco.
Improbidade Administrativa
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 245)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO COMUM – AUSENCIA DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO DE CORRÉU E PROPOSITURA DA AÇÃO – TERMO INICIAL EM RELAÇÃO A PARTICULAR IDENTICO AO DO AGENTE PÚBLICO –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – DECISAO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. Súmula nº 634/STJ. Prescrição comum não reconhecida.

O pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução. Inteligência do artigo 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Presentes os pressupostos legais, mantem-se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens.

Recurso desprovido.”
(N.U 1017048-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024